Tribunal: STF
Processo: AI 169800
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional. Direito adquirido.
        Empregados sob regime da C.L.T.
        Salários. Reajuste de 84,32%, pretendido com base na Lei nº
7.788, de 03.07.1989.
        Alegação de direito adquirido, mesmo em face da Medida
Provisória nº 154, de 16.04.1990, que a revogou, e foi, depois,
convertida na Lei nº 8.030/90.
        Alegação repelida, na conformidade de precedentes do Plenário e
das Turmas, com exame de todas as questões focalizadas (MS nº 21.216,
RTJ 134/1112; MS nº 21233, RE nº 166.857, RE nº 164.892).
        Agravo improvido.